Tribunal: TCU
Processo: 016.007/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 9.162/2023-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, contra o Acórdão de Relação 9.162/2023-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato pensional em favor de Elza Maria da Silva Tavares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão à recorrente, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.